Tribunal: TJPA
Processo: 0007902-42.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007902-42.2016.8.14.0401

APELANTE: CLAUDINEY MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso” (STJ, AgInt no AREsp 1229949/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/03/2018).

2. Destarte, “o simples porte do documento falso em plena via pública, afigura-se suficiente à caracterização do crime previsto no artigo 304 do Código Penal. Se o motorista, ao conduzir veículo automotor, traz consigo, carteira nacional de habilitação falsa, consuma o crime de uso de documento falso” (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.22.263512-0/001, Relator Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, data de publicação: 01/02/2023).

3. Hipótese em que restou demonstra a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 304 do CP, pela prova técnica (laudo pericial de autenticidade documentoscópica) e depoimentos das testemunhas produzidos em juízo, de que o acusado fez efetivo uso de carteira nacional de habilitação falsa, apreendida em sua posse no momento da fiscalização, não subsistindo o argumento de que desconhecia a falsidade do documento, pois adquiriu diretamente das mãos de terceiro mediante pagamento de quantia em dinheiro, de maneira que não prospera a alegação de ausência de dolo para afastar a autoria delitiva, sendo incabível o acolhimento da pretensão absolutória.

DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE ALICERÇOU A NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, SEM REFLEXOS NA QUANTIDADE DE PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA.

4. A Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que o “amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu” (AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022).

5. Outrossim, “mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” (AgRg no HC n. 685017/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).

6. Na espécie, o pleito defensivo consiste na fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime foram valoradas de forma inidônea.

7. Nesse quesito, importante ponderar que o juízo sentenciante apenas consignou que o crime em tela não envolveu qualquer violência, não subsistindo o argumento defensivo de que o vetor “circunstâncias do crime” foi valorado de forma desfavorável e inidônea, de modo que resta prejudicado o exame desse fundamento para fins de reforma da dosimetria penal.

8. Não obstante, “a prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/06/2020), como se deu na espécie.

9. Outrossim, extrai-se do contexto fático-probatório que o réu fez uso de carteira nacional de habilitação falsa a fim de burlar as regras de trânsito e ludibriar a fiscalização, motivos que o impulsionaram à prática da infração penal e não o favorecem, justificando a manutenção da valoração negativa imposta na sentença condenatória.

10. Destarte, mantida a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

11. Fundamentos da dosimetria penal ajustados, sem reflexos na quantidade de pena fixada, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença condenatória.

SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CUMPRIMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVIMENTO 006/2014 CJRMB/TJPA. DECISÃO MANTIDA.

12. No que tange a determinação de monitoramento eletrônico, a medida foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante com base no Provimento n. 006/2014 da Corregedoria de Justiça do TJPA, estando o cumprimento do mandado condicionado ao trânsito julgado da sentença condenatória, possuindo nítida finalidade de viabilizar a execução da pena imposta ao recorrente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/12/2023 a 12/12/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
CLAUDINEY MORAES DOS SANTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime encartado no artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso).

Narra a
denúncia
(ID 5583911), que no dia 05 de abril de 2016, por volta das 16h30min, uma equipe de agentes de trânsito do DETRAN-PA efetuava a fiscalização em uma barreira postada no cruzamento da Rua dos Mundurucus com a Tv. Guerra Passos, nesta cidade, quando determinou a parada do denunciado que conduzia uma motocicleta. Ocorre que, ao solicitar a Carteira Nacional de Habilitação, o acusado apresentou a carteira n° 651998060, que possuía sinais de falsificação, razão pela qual os agentes consultaram a base de dados do DETRAN, sendo constatado que a numeração não existia. Logo após, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido perante a autoridade policial, onde apresentou a versão que a carteira lhe foi entregue por uma pessoa identificada apenas por Douglas, a quem pagou a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para que facilitasse a expedição de sua C.N.H. Segundo consta na inicial acusatória, a carteira apreendida com o denunciado foi submetida a perícia, sendo confirmado que o documento foi falsificado. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 5585467).

Em razões recursais (ID 5585468), o apelante requer:
a) a absolvição em razão da inexistência de provas da autoria delitiva pela ausência do dolo
,

alegando que não tinha conhecimento que o documento era falso, pois realizou os exames de praxe, por intermédio de um despachante que atua na área de trânsito; e subsidiariamente,
b) a fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de
que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime foram valoradas de forma inidônea
, requerendo o recálculo da pena basilar;
c)

a aplicação da pena abaixo do mínimo legal diante do reconhecimento de circunstâncias atenuantes;
e,
d) a substituição da medida cautelar de monitoramento eletrônico
para comparecimento em juízo
. Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório, com a reforma da sentença objurgada.

Em sede de contrarrazões (ID 5585468), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja substituída a medida cautelar de monitoramento eletrônico para comparecimento em juízo.

Nesta Superior Instância,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 5585470).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais e inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Na espécie, a pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
uso de documento falso
previsto no artigo 304 do Código Penal.

Em razões recursais o apelante requer a reforma da sentença condenatória com base em três linhas argumentativas:
a) a absolvição em razão da inexistência de provas da autoria delitiva pela ausência do dolo,
e subsidiariamente,
b) a fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de
que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime foram valoradas de forma inidônea
, pleiteando, ainda,
a aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria diante do reconhecimento de circunstâncias atenuantes
; e, por fim,
c) a substituição da medida cautelar de monitoramento eletrônico para comparecimento em juízo
.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

A defesa requer a absolvição sustentando a tese de negativa de autoria por ausência de dolo, alegando, neste particular, que o recorrente não tinha conhecimento que a carteira de habilitação que portava era um documento falso, pois realizou os exames de praxe, por intermédio de um despachante que atua na área de trânsito.

Da análise da prova trazida à baila em sede recursal, verifica-se que
a

materialidade delitiva
restou provada pelo
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 5583911 - pág. 14) e por meio do
Laudo Pericial de Autenticidade Documentoscópica nº 2016.01.000155-DOC,
que atestou que a Carteira Nacional de Habilitação nº 651998060, de Registro nº 07210954834, em nome de Claudiney Moraes dos Santos,
“sofreu alteração por subtração e acréscimo, a qual foi delaminada na parte para aposição dos dados personalizados computadorizados e na fotografia primitiva do portador, que foram subtraídos e inseridos os atuais, impressos diretamente na película plástica protetora autocolante, utilizando recursos de informática (computador, scanner e impressora), caracterizando documento FALSIFICADO
.
Na consulta para verificação do Número de Segurança da CNH questionada 16522886157 no site do DENATRAN consta "NÚMERO DE REGISTRO NÃO ENCONTRADO" (Anexo 2), confirmando que o documento foi Falsificado”
(ID 5583913, págs. 11/12)
.

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal colhida na esfera policial (ID 5583911, págs. 11/12) e em juízo (ID 10955619), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

A esse propósito, consigne-se que a testemunha
Raimundo Ferreira Valentim Neto,
agente do DETRAN/PA, narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo, ao afirmar que, no dia dos fatos, estavam fazendo barreira de fiscalização de trânsito quando o acusado, que pilotava uma motocicleta, foi parado na blitz, constatando-se que a carteira de habilitação apresentava sinais de falsificação, o que foi comprovado pela inexistência da numeração do documento na base de dados do Detran. No mesmo sentido, a testemunha
Rita de Cássia Moreira de Melo Pompeu
declarou que o denunciado, ao ser parado, apresentou carteira de habilitação cuja numeração não existia, tratando-se de documento falsificado.

O apelante
Claudiney Moraes dos Santos
afirmou que no dia do fato utilizava a carteira de habilitação, porém não sabia que o documento era falso, declarando que conheceu um intermediário que disse para ele fazer os exames médico e psicotécnico, sendo que essa pessoa facilitou a retirada de sua carteira de habilitação após o pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), contudo não fez autoescola, apesar de saber que era um procedimento obrigatório.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “
tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso
” (STJ,
AgInt no AREsp 1229949/RN
, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/03/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem firmado posicionamento de que “
o simples porte do documento falso em plena via pública, afigura-se suficiente à caracterização do crime previsto no artigo 304 do Código Penal. Se o motorista, ao conduzir veículo automotor, traz consigo, carteira nacional de habilitação falsa, consuma o crime de uso de documento falso
” (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.22.263512-0/001, Relator Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, data de julgamento: 31/01/2023, data de publicação: 01/02/2023).

Neste espeque, impossível o acolhimento da pretensão absolutória, pois restou provado pela prova testemunhal e pericial produzida nos autos, que o recorrente efetivamente fez uso de carteira nacional de habilitação falsa, apreendida em sua posse no momento da fiscalização, não subsistindo o argumento de que desconhecia a falsidade do documento, pois adquiriu diretamente das mãos de terceiro mediante pagamento de quantia em dinheiro, de maneira que não prospera a alegação de ausência de dolo para afastar a autoria delitiva, isso porque,
“o agente que não se submete a nenhum exame de habilitação para aquisição de Carteira Nacional de Habilitação e a adquire por meios escusos não pode alegar ausência de dolo na prática do crime insculpido no artigo 304 do Código Penal. Se o agente usou documento falso, apresentando-o a fim de ser identificado, há de se manter a condenação pelo delito de uso de documento falso”
(TJMG, Apelação Criminal n. 1.0338.17.004362-8/001, Relator Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 5ª Câmara Criminal, data de julgamento: 27/09/2022, data de publicação: 05/10/2022).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por inexistência de provas quanto

à autoria delitiva.

II. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO PROVIMENTO.
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. NÃO ACOLHIMENTO.

Afastado o pleito absolutório, verifico que a defesa postula pela reforma do cálculo dosimétrico, com a consequente
fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o fundamento de que
as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime foram valoradas de forma inidônea
. Em caso de manutenção da valoração negativa de algum dos vetores do art. 59 do CP, requer que a
exasperação relativa a cada circunstância judicial seja fixada no patamar de 1/8 (um oitavo)
, pleiteando, ainda,
a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de

circunstâncias atenuantes
.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
“amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu”
(
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022).

Outrossim,
“mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem”
(
AgRg no HC 685017/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).

Assentadas tais premissas, oportuno trazer à colação a aplicação da pena-base efetuada pelo magistrado sentenciante, a saber:

A culpabilidade do agente restou evidenciada
;
antecedentes do réu maculados (112);
sobre a conduta social e a personalidade do agente, também não existe nada no processo, assim, igualmente, se presumem boas;
motivos não o favorecem, eis que nada justifica a prática delituosa
;
circunstâncias do crime não envolveu qualquer violência
; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP. art. 60).
Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 59, do CPB, fixo a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1°).

Existindo circunstância atenuante da pena
,
(art. 65, I, d - confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 03 (três) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, $ 1°), que torno final concreta e definitiva. Inexiste circunstância agravante da pena. Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena. (ID 5585467, págs. 2/3, grifos nossos)
.

Analisando a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
, observo que foram negativadas as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
,
antecedentes
e
motivos do crime
.

Nesse quesito, importante ponderar que o juízo sentenciante apenas consignou que o crime em tela não envolveu qualquer violência, não subsistindo o argumento defensivo de que o vetor
circunstâncias do crime
foi valorado de forma desfavorável e inidônea, de modo que resta prejudicado o exame desse fundamento para fins de reforma da dosimetria penal.

No tocante à culpabilidade, é cediço que “na dosimetria basilar, a
culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta
, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa” (
Súmula n. 19 do TJPA
), razão pela qual a negativação da culpabilidade demanda um
plus
de reprovabilidade que fuja “ao simples alcance do tipo penal” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 133).

Nesse contexto, verifica-se que o fundamento utilizado para alicerçar a negativação da culpabilidade foi amplo e abstrato, haja vista que o juízo apenas ponderou que restou evidenciada a circunstância em referência, sem especificar a motivação no
decisum
.

Não obstante, observa-se pelo interrogatório do réu em juízo

(ID 10955619)
,
que este praticou novo crime durante o gozo de liberdade provisória, o que, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, constitui
“fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base”
(
AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/06/2020), visto que
“a prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base”
(
AgRg no AResp n. 1.938.422/RS
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022),
de modo que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida na espécie.

Em sequência, assevera a defesa que os
motivos do crime
também foram apreciados genericamente, inexistindo razão para que tal circunstância seja negativada na fixação da pena-base, pois somente devem ser valorados os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal.

A esse respeito, saliente-se que
“os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal”
(SCHMITT, Ricardo Augusto, Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 17 ed. rev. ampl. e atual., São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 162).

No caso em tela, a despeito da ausência de fundamentação concreta, extrai-se do contexto fático-probatório que o réu fez uso de carteira nacional de habilitação falsa a fim de burlar as regras de trânsito e ludibriar a fiscalização, motivos que o impulsionaram à prática da infração penal e não o favorecem, justificando a manutenção da valoração negativa imposta na sentença condenatória.

Por fim, consigne-se que
“os antecedentes maculados justificam a fixação da pena-base acima do mínimo, em quantitativo suficiente e necessário à reprovação e prevenção da conduta”
(TJMG, Apelação Criminal n. 10024170442594001, Relator Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2022)
,
o que justifica a negativação da circunstância judicial, considerando a certidão judicial criminal positiva constante nos autos (ID 5585466 – pág. 18/19).

No mais, a despeito da orientação dos Tribunais Superiores na utilização das frações de aumentos de 1/6 a 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, verifica-se que os precedentes sobre o tema são meramente persuasivos, sendo certo que
“a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena”
(
HC n. 498.586/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14/02/2020), de maneira que não se vislumbra, no ponto, razões para reforma da sentença impugnada.

Sendo assim, considerando que o crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), é punido com a mesma reprimenda cominada à falsificação que, na espécie, remete ao delito previsto no art. 297 do Código Penal, cujo preceito secundário estabelece a pena reclusiva de
2 (dois) a 6 (seis) anos
, tem-se que
a elevação da pena-base acima do mínimo legal em razão de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente, afigura-se proporcional no caso concreto
, não merecendo a pena basilar, fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, qualquer reparo.

Desta feita,
não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal
, diante do entendimento sumulado de que
“a
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23/TJPA).

Destarte,
diante da fundamentação inidônea empregada para valorar negativamente
as
circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, reconhecida nos termos da fundamentação
supra
, reajusto a dosimetria da pena,
sem reflexos no
quantum
de reprimenda fixado
.

No que diz respeito ao
pleito de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
também não merece acolhida.

Conforme ressaído alhures, apesar da readequação dos fundamentos utilizados na sentença, a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi mantida e, nessa esteira, a pena-base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão. Assim, diminuída a pena na segunda fase da dosimetria em 6 (seis) meses, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restou fixada a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal cominado ao tipo, que é de 2 (dois) anos de reclusão (CP, arts. 304 c/c 297), de maneira que não há que se falar, na hipótese dos autos, em redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, ainda que a pena tivesse sido fixada no mínimo legalmente previsto, seria inviável a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Neste particular, ressalte-se que a Suprema Corte no julgamento do RE nº 597.270/RS (Tema 158), fixou a tese de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STF,
RE 597270 RS
, Relator Ministro Cezar Peluso, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009), tendo a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.117.068/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 190 e 191), assentado que
“a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula nº 231 desta Corte Superior”
(
REsp n. 1.117.068/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012), entendimento que permanece vigente na jurisprudência consolidada da Corte Especial ao consignar que
“fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”
(
AgRg no REsp n. 1.882.605/MS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

III. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. DECISÃO BASEADA NO PROVIMENTO Nº 006/2014 CJRMB/TJPA.

Por derradeiro, requer a defesa a substituição da cautelar de monitoramento eletrônico para comparecimento em juízo, sob o argumento de que a medida prejudica as atividades do acusado.

Em relação ao
monitoramento eletrônico,
o juízo sentenciante, após fixação da pena de 03 (três) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, assim determinou:

“
Considerando o Provimento n° 006/2014-CJRMB
determino que a Secretaria do juízo expeça mandado de intimação para CLAUDINEY MORAES DOS SANTOS, com a finalidade de encaminhá-lo ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico do sistema prisional do Estado, para que o mesmo seja incluído no Programa de monitoramento eletrônico.

Tão logo a sentença transite em julgado o sentenciado deve ser incluído no programa de monitoramento eletrônico, com a devida comunicação ao juízo pelo Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico, expeça-se a consequente Guia de Recolhimento Penal e a documentação necessária e de praxe à Vara de Execuções Penais
” (ID 5585467, pág. 3, grifos nossos)

Importante consignar que a determinação judicial fundamentou-se no art. 1º do
Provimento n° 006/2014-CJRMB
, que assim dispõe:

“
Art. 1°
. Antes de expedir a guia de execução (provisória ou definitiva) para cumprimento da pena em regime aberto no âmbito das comarcas de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e. Santa Izabel, deve o juiz do conhecimento
intimar o réu para comparecer no setor competente da SUSIPE para fins de inclusão no programa de monitoramento eletrônico
.

Parágrafo único
.
Uma vez comunicado pela SUSIPE sobre a inclusão do apenado no referido programa, deve o juiz do conhecimento expedir a competente guia de execução
, encaminhando-a eletronicamente pelo sistema LIBRA para as respectivas Varas de Execução Penal da região metropolitana de Belém
”.

Destarte, não se vislumbra ilegalidade no ponto questionado,
“a uma porque a medida foi devidamente fundamentada pelo juiz singular, tomando por base o disposto no
Provimento 006/2014 CJRMB/TJPA
. A duas porque o cumprimento do mandado correspondente a referida cautelar está condicionado ao trânsito julgado da sentença condenatória, possuindo nítida finalidade de viabilizar a execução da pena imposta ao recorrente
”, conforme entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça (vide
Apelação Criminal 0004377-47.2019.8.14.0401
, Relatora Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/03/2023).

Ressalte-se que, no regime aberto, a execução da pena deve ocorrer em casa de albergado ou estabelecimento adequado, na forma prevista no art. 33, § 1º, alínea “c”, do CP, sendo que o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar, no caso de inexistir estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, o que será devidamente avaliado pelo juízo das execuções penais por ocasião da execução definitiva da pena.

Desse modo, ressalvada a readequação da dosimetria da pena no tocante a fundamentação das circunstâncias judiciais negativadas na sentença, as demais argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar o édito condenatório, que deve ser mantido em seus demais termos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso exclusivamente para adequar a fundamentação que alicerçou a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime,
sem reflexos na quantidade de pena fixada,
mantendo integralmente os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023